Tribunal: STF
Processo: ARE 1491953
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Laura Lorenzini Zanetti Sandri formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso de extraordinário (eDoc 144) contra acórdão (eDoc 124) da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 151), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 158), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 144, fls. 3-4):



    PRELIMINARMENTE: REPERCUSSÃO GERAL O presente debate recursal possui caráter público e alcança milhares de segurados, em virtude do impacto gerado pela r. decisão proferida pelo Tribunal ad quem criar uma injustiça, visto que havia uma nota técnica do Ministério da Saúde COES MINAS COVID-19 Nº 19/2020 (de 01/04/2020) que no período da pandemia visava proteger as mães gestantes e puérperas, e que a negativa judicial viola disposição constitucional para concessão de benefício previdenciário específico, ferindo, portanto, lei federal (Lei nº 8.213/91), disposição constitucional do art. 196, CF/88 e DIREITO ADQUIRIDO que fora reconhecido ante a concessão de benefício por incapacidade temporária de NB 707029510-4. 



    Logo, resta explícita e comprovada a repercussão geral nesta questão jurídica debatida em sede recursal.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados preceitos constitucionais não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente